Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por “AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.” contra pronunciamento exarado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pela ora agravante em desfavor de FRANCISCA MAGALHÃES. O d. julgador de primeiro grau determinou à autora, ora agravante, que emendasse a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, instruindo-a com o original do título executivo (contrato firmado entre as partes), no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Deste pronunciamento, a autora se insurgiu, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, pelo seu provimento, para que o feito de origem tenha seu regular prosseguimento, sem que, para tanto, seja necessário instruir a petição inicial com o original do título executivo. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, a possibilidade do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão com a juntada da cópia do contrato, com certificação digital. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra um despacho que se limita, única e exclusivamente, a intimar a parte para que emende à petição inicial. Constata-se, portanto, a inadmissibilidade do presente recurso, ao se insurgir contra pronunciamento judicial absolutamente desprovido de conteúdo decisório. Acrescente-se que, nos termos do art. 1.001 do CPC, contra “despachos não cabe recurso.”. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora